Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009341-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CORREA CORTEZ - CPF: 469.188.411-49 (APELADO), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), SANDRA REGINA CORTEZ (APELANTE), SANDRA REGINA FERREIRA CORTEZ - CPF: 009.974.321-36 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), NADIA LUCIA DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 260.007.506-25 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 544.550.651-72 (ASSISTENTE), LUCIENE FLORENTINA DE PINHO AGOSTINHO - CPF: 534.825.061-91 (ASSISTENTE), ALINE REGIANE BATISTA - CPF: 025.717.921-64 (ASSISTENTE), MARIA IBEL DA SILVA - CPF: 673.334.511-00 (ASSISTENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FERREIRA CORTEZ - CPF: 009.974.321-36 (APELADO), ANA CORREA CORTEZ - CPF: 469.188.411-49 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROCEDÊNCIA – COMODATO DE IMÓVEL REALIZADO PELA TIA EM FAVOR DA SOBRINHA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE QUE HOUVE DOAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO – SOBRINHA MERA DETENTORA – DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FAVOR DA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. Segundo o art. 561 do Código Civil, para o deferimento do pedido de reintegração de posse, prevê que atribui ao autor provar “
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
. 2. "
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
" (REsp 1.644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019). 3. “
No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem
”. (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 4. Mesmo na condição de comodatária, a requerida tem o direito à retenção e indenização pelos valores despendidos com as melhorias realizadas no imóvel e devidamente comprovadas, o que não se confunde com as despesas pela coisa emprestada, previstas no artigo 548 do Código Civil. 5. Não comporta acolhimento o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida em favor da parte, no caso em que os documentos por ela apresentado comprovam a hipossuficiência financeira alegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANDRA REGINA FERREIRA CORTEZ, e RECURSO ADESIVO interposto por

ANA CORREA CORTEZ contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1009341-29.2020.8.11.0041), ajuizada por Ana contra Sandra, julgou parcialmente procedente pedido “
para determinar a reintegração na posse do imóvel urbano localizado na Rua 20, Quadra 70, Lote 19, Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, bem como para
condenar
a ré ao pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel, a contar da sua citação para compor o polo passivo da lide, até a efetiva desocupação”,
em valor

apurado em liquidação, com correção monetária e juros; a sentença também julgou procedente o pedido contraposto “
para reconhecer o direito da ré à indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões úteis e necessárias, podendo ela permanecer com a posse até que a parte autora pague a indenização nos termos acima, a ser apurada também em liquidação de sentença
”, e estabeleceu que a expedição do mandado de reintegração de posse fica condicionada ao total pagamento da indenização, e que os valores de aluguéis e indenização por benfeitoria e acessões poderão ser compensados. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 201447159).

No recurso vinculado ao Id. n. 201447160, Sandra Regina Ferreira Cortez afirma que, em 2011, recebeu da autora, a título de doação, a área discutida no presente processo, que, na época, “
possuía apenas as paredes externas erguidas”,
de modo que a apelante precisou realizar significativas modificações para tornar a área habitável, “
jamais imaginando que a Apelada, anos após a doação, recorreria ao judiciário com falsidades e acusações enganosas”.

Alega, que, como o imóvel objeto da presente ação de reintegração de posse foi doado para a apelante, sequer há interesse de agir por parte da autora; em todo caso, o pedido da autora não poderia ter sido julgado procedente, pois não houve comprovação da “
data do esbulho e a perda da posse
”.

Ademais, como a
“Apelada promoveu a doação do imóvel em meados de 2011 e somente após mais de 10 anos veio à se

insurgir contra a posse, continua, mansa, pacífica e sem oposição com animus domini exercida pela Apelante, está configurada a sua prescrição”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido da autora

(cf. Id. no 201447160).

A autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 201447162, e o recurso adesivo vinculado ao Id. n.

201475192, alegando que a ré não tem direito à retenção de posse, ou indenização por benfeitorias, afinal, ela era mera detentora da área, e não houve “
nenhuma autorização da autora para que a ré fizesse as supostas obra
s”, que sequer eram necessárias; ademais, a apelada agiu com má-fé, afinal, ela recusou-se a sair do imóvel emprestado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, e para que seja revogado a gratuidade da justiça concedida em favor da apelada, já que ela mesmo confessou “
ter recursos financeiros, inclusive, para comprar outro imóvel, demonstrando assim, o seu poderio econômico em arcar com as custas e demais despesas processuais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente processo, tia (Ana) e sobrinha (Sandra) discutem sobre a posse da área situada no endereço da Rua 20 – Quadra 70 – Lote 19 – Bairro Jardim Florianópolis – Cuiabá/MT.

Constou da sentença o seguinte:

“(...)

Em seu depoimento pessoal a parte autora afirmou que adquiriu o imóvel mediante sucessão de seu falecido companheiro em 2001 e que há muitos anos reside com as irmãs na zona rural do Distrito da Guia. Menciona que em 2011 foi procurada pela ré, sua sobrinha, solicitando permissão para morar no imóvel, uma vez que não tinha condições financeiras de alugar ou comprar uma casa própria na época, o que foi feito, agora, no entanto, quando solicitou a devolução da casa, ela passou a se recusar a sair.

A ré, por sua vez, confessou que a imóvel foi cedido por empréstimo, na medida em que sua tia “permitiu que ocupasse a casa” por tempo indeterminado, apesar de insistir que “se não tivesse doado, eu não teria investido ali”. Menciona que quando passou a ocupar a casa, não havia nenhuma benfeitoria além das quadro paredes externas e um banheiro sem divisória, esgotamento ou rede elétrica.

A única testemunha ouvida foi a senhora
Aline Regiane Batista
, que disse ter mudado para a região em 2011 e que a ré já residia na localidade e viu ela fazer muitas benfeitorias no imóvel ao longo dos anos, já que a casa sequer era murada na época. Lembra perfeitamente das condições do imóveis, pois passava todos os dias na frente para se dirigir ao trabalho. Por fim, disse que antes de a ré se mudar para a localidade ninguém ocupava a casa, mas sua mãe conheceu a autora e sabia que a casa lhe pertencia.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a suposta doação mencionada pela ré deve revestir-se, em regra, da forma solene (art. 541 do CC), como essencial à validade do negócio jurídico, visto que prescrita pela dicção legal do artigo.

É celebrada por escritura pública, se a coisa doada for bem imóvel,
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 108 do CC).
Dessa forma, a transferência do bem imóvel somente poderia ser feita mediante escritura pública, o que não é o caso dos autos.

Além disso, no próprio depoimento a ré confessa que a autora, sua tia, emprestou o imóvel pela ela ocupar diante da sua situação financeira, posto que até então ela “vivia de favor na casa dos outros”.

Ao longo da instrução processual, restou demonstrado que houve na verdade uma cessão não onerosa por parte da autora (tia) para a ré (sobrinha) do imóvel por tempo indeterminado, a qual configura mero comodato verbal, jamais doação.

Além de que a autora vem buscando retomar o imóvel desde 2018, conforme novamente confessado pela ré, que desde pronto se recusou a deixar a casa ao argumento de que investiu toda sua patrimônio nas benfeitorias erigidas e possui condições de comprar ou alugar outro imóvel, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse. Embora a autora não tenha notificação extrajudicial juntada aos autos, o próprio réu reconheceu em audiência que tem conhecimento que a autora quer o imóvel de volta, além disso, a citação válida supre a ausência da notificação, conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal que destaco:

(...)

Ressalto também que no comodato, desmembra-se a posse do bem, transferindo-se ao comodatário a posse direta e
permanecendo o comodante com a posse indireta do bem.
A posse direta do comodatário não exclui a indireta do comodante, consoante art. 1.197 do CC.

Ademais, resta evidenciado que, mesmo após ter ciência de que a autora quer reaver o imóvel, a comodatária não o desocupou, ficando configurado o esbulho, e a posse, que era justa, passa a ser injusta e precária,
autorizando o pedido de reintegração na posse direta do bem.

Destarte, comprovada a posse (ainda que indireta) exercida pela autora, bem como o esbulho praticado pela ré, a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Sucede, no entanto, que resta cabalmente comprovado que as condições que a ré recebeu o imóvel em comodato e as benfeitorias que erigiu ao longo dos anos, inclusive comprovado pelas notas fiscais e fotografias carreadas do id. 91634737 ao id. 91635267, autorizam a retenção para indenização das benfeitorias úteis e necessárias, na medida em que foram erigidas de boa-fé, nos termos do art. 1.219, do CC, conforme destaco:

(...)

Das imagens acessadas do imóveis durante a audiência de instrução, bem como pelas fotografias e documentos fiscais que forma carreados pelas partes, é notório que entre o período em que a autora cedeu o imóvel a ré em comodato e durante o período que houve a ocupação de boa-fé, a ré erigiu benfeitorias para tornar o imóvel habitável, como a instalação de portão, construção de muro, contra piso, portas, janelas, divisórias internas, cômodos e a troca do telhado, além da instalação de rede elétrica na casa, tornando necessária sua indenização e, até mesmo retenção, conforme pleiteia na defesa.

(...)

Diante do fundamento exposto, sendo as benfeitorias erigidas pela ré úteis e necessárias, de boa-fé, lhe é assegurada a indenização, inclusive pela retenção, cujo montante deverá ser averiguado em liquidação de sentença.

(...) (cf. Id. n. 201447159)”

Quanto ao recurso interposto por Sandra, como se sabe, antes de adentrar o mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

Ou seja, não
basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê no recurso interposto por Sandra, pois a recorrente deixou de atacar a conclusão da sentença de que não há cogitar doação sem instrumento público,
o que, por si só, impõe o não conhecimento parcial do apelo, pois, com efeito,
inexiste motivação suficiente a autorizar a revisão e reversão do quadro decisório, afinal, se a recorrente não fornece à instância revisora razões suficientes a autorizar a reversão do quadro decisório, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais.

A tese de usucapião, porém, comporta conhecimento, mas não provimento, afinal, tendo sido estabelecida a premissa de que não houve doação, mas, sim, comodato, afinal, a usucapião exige verdadeira posse, e não mera detenção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1.644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019). 3. No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem). 4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do bem. 5. Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Portanto, como restou comprovado que a autora permitiu que sua sobrinha permanecesse no imóvel enquanto lhe era conveniente, como mero ato de detenção precária da posse, e, assim, ao exigir a posse do imóvel de volta, e não recebê-lo, caracterizou-se o esbulho possessório, justificando, assim, o ajuizamento desta demanda e, agora, a procedência do seu pedido.

Quanto ao recurso interposto pela autora, não comporta acolhimento o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida em favor de Sandra, pois os documentos vinculados ao Id. n. 201444825, quais seja, os comprovantes de recebimento de salário de R$ 1.101,82, comprovam a hipossuficiência financeira de Sandra.

No mérito, a autora pretende afastar sua condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas na área pela sua sobrinha, porém, a verdade é que, mesmo na condição de comodatária, a requerida tem o direito à retenção e indenização pelos valores despendidos com as melhorias realizadas no imóvel e devidamente comprovadas, o que não se confunde com as despesas pela coisa emprestada, previstas no artigo 548 do Código Civil1.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL. 1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio. 2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária. 3. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.448.756/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 19/2/2021.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. 1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário. 2. No caso em apreço, há previsão contratual de que a comodatária abre mão do direito de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a afastar as cláusulas contratuais insertas na avença. 3. A atribuição de encargo ao comodatário, consistente na construção de casa de alvenaria, a fim de evitar a "favelização" do local, não desnatura o contrato de comodato modal. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.316.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 28/6/2013.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024